Tribunal: TJES
Processo: 0000310-67.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-67.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNIOR MENDES CORREA OLIVEIRA

APELADO: FLEX-CAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HISTÓRICO DO VEÍCULO E DESÍDIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O acervo probatório elucida que não houve falha na prestação de serviço por parte da apelada, e sim que o defeito no motor decorreu do tempo de uso do veículo.

2.
Considerando se tratar de veículo usado, com elevada quilometragem e com mais de sete anos de uso na ocasião da compra, cabia ao apelante o cuidado de vistoriar antes de efetuar a compra, mormente quando sopesado a alegação de que dois dias após a compra o veículo já apresentava vazamento de óleo, não havendo o que falar em vícios ocultos.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JÚNIOR MENDES CORREA OLIVEIRA
em face de r. sentença do ID 5809325, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “
a
ção
de responsabilidade por vício do produto
” movida pelo apelante em desfavor de
FLEX-CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2° do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 5809329, o apelante alega em resumo, que:
(I)
“
A responsabilidade do fornecedor é objetiva (artigos. 18 e 26 do CDC), de tal sorte que a ele incumbe demonstrar e especificar as condições reais do produto comercializado, provando a sua perfeita aptidão ao fim destinado.
”;
(II)
“Neste contexto, considerando que o AUTOR adquiriu o automóvel usado e os problemas começaram a surgir logo em seguida, é evidente que os defeitos já existiam.”;
(III)
“
Na contestação existe prova de concessão de garantia até 02/10/2018 ou 5.000 Km. O documento de fls.129 de 04/07/2018, revela que o veículo demandou a necessidade de ser reparado em razão do vazamento de óleo já após 2 dias de sua compra. Mesmo ciente de que se tratava de venda de bem usado, não se podia esperar que o veículo apresentasse defeitos de tal gravidade, notadamente um dia após a aquisição.
”;

(IV)
“
Da data de constatação dos problemas no veículo até o protocolo da peça inaugural em 15/01/2020 foram decorridos 562 dias, prazo mais que suficiente para a parte RÉ ter realizado a reparação do vício ou substituído o produto por um em condições de uso, mas preferiu permanecer inerte forçando o AUTOR a habilitar patronos, recolher custas e judicializar o problema.
”;
(V)
“
devido ao lapso temporal e desinteresse da RÉ o AUTOR com um veículo que ainda apresentava problemas decidiu o vender, não sendo mais possível as opções dadas pelo Código de Defesa do Consumidor. É cediço que a alienação posterior do veículo viciado, no entanto, não importa a perda do objeto da demanda, na medida em que não se pode exigir do consumidor que permaneça com o bem durante todo o litígio. Desse modo em virtude de alienação do veículo, as provas se limitam àquelas já produzidas nos autos, os vícios constantes no veículo são facilmente contatados nas ordens de serviço, fotos, vídeos e pela própria narrativa da RÉ.
”;
(VI)
a condenação do apelado pelos danos morais suportados pelo apelante em R$10.000,00 (de mil reais).

Rememoro que
JÚNIOR MENDES CORREA OLIVEIRA
ajuizou “
ação de responsabilidade por vício de produto c/c danos morais
” em face de
FLEX-CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
narrando que adquiriu, em 29/06/2018, um veículo BMW X1 MODELO/ANO 2011/2011, no valor de R$59.990,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais).

Aduz o apelante, na exordial, que a apelada lhe assegurou no momento da compra do veículo estava em perfeitas condições de uso, mas que, poucos dias após a compra, notou que havia vazamento de óleo no motor, razão pela qual se deslocou por diversas vezes à oficina mecânica indicada pela apelada para reparo do vazamento, contudo, sem sucesso.

Ainda, alega o apelante na inicial, que no segundo dia de uso, o aparelho multimídia do veículo apresentou problemas, bem como que foi prometida a restituição de acabamento do retrovisor central que estava faltando na ocasião da compra, compromisso este não cumprido.

Postas estas premissas, é cediço que, conforme regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante, o acervo probatório elucida que não houve falha na prestação de serviço por parte da apelada, e sim que o defeito no motor decorreu do tempo de uso do veículo.

Em se tratando de veículo usado que,
in casu
, ostentava a elevada quilometragem de 72.430 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta) e já contava com mais de sete anos de fabricação e uso – fatos devidamente considerados pelo juiz de primeira instância –, cabia ao apelante o cuidado de vistoriar o veículo antes de efetuar a compra, mormente quando sopesado a alegação do apelante de que dois dias após a compra o veículo já apresentava vazamento de óleo.

Aliás, em depoimento prestado em sede de audiência (termo de audiência colacionado às fls. 176/177), a informante do apelante narrou “
que o ve
í
culo já saiu co
m
avaria, que em questão de 1 (uma) hora após a retirada do ve
í
culo na loja o carro apresentou o vazamento
” (fl. 176-v), o que corrobora para a tese de que houve falta de cautela ao adquirir veículo com elevado tempo de uso sem realizar rigorosa vistoria.

Ademais, em contrato de compra e venda colacionado aos autos (fls. 128/128-v) com assinatura do apelante, há cláusula dispondo que “
o comprador declara ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontra
o veículo negociado, estando o mesmo em perfeitas condições
”.

Nesse contexto, considerando que o veículo ostentava elevada rodagem e tempo de fabricação, não merece prosperar a pretensão do apelante, que assumiu o risco ao não tomar os devidos cuidados antes de realizar a compra de veículo usado, não havendo que falar em vícios ocultos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO COM DEFEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL. NECESSIDADE DE VISTORIA ANTERIOR A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. Nos casos de aquisição de automóvel com considerável tempo de uso, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em razão dos desgastes e defeitos decorrentes do uso natural do bem, cabe ao comprador averiguar o real estado do veículo, fazendo cuidadosa vistoria, a fim de constatar sua real conservação. 5. Deve o adquirente ter ciência de que, ao contrário do que ocorre na aquisição de veículo zero quilômetro, já houve desgaste do automóvel, o que exige maior cuidado de sua parte antes da celebração do contrato, para identificar possíveis peças e equipamentos que estejam precisando de substituição.
6. No caso, a aquisição do veículo com 07 (sete) anos de uso e cerca de 81.000 (oitenta e um mil) quilômetros rodados aliada à ciência e que estavam comprando veículo usado que apresenta desgastes naturais decorrentes do uso afastam a tese de que o surgimento de problemas provocou-lhes frustração ao abalo psicológico capazes de ensejar a configuração de danos morais. 7. ainda que se trate de relação de consumo, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, pois não restaram configurados vícios ocultos, mas desgastes naturais decorrentes da utilização anterior do veículo, não havendo que se falar na existência de produto defeituoso e tampouco na prática de ato ilícito pelas apeladas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005674-33.2019.8.08.0021, Relator: Janete Vargas Simoes, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 19/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍSULO USADO E ANTIGO. VÍCIOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE DEVE DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Em situações nas quais se adquire veículo usado com elevado tempo de uso, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendido que o comprador assume o risco por eventuais defeitos ordinários que venham a surgir, cabendo, a ele, adotar diligências antes de concretizar o negócio jurídico, a fim de averiguar o real estado da coisa”
(TJES, Classe: Apelação, 047169001360, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível,0024285-93.2017.8.08.0024, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 17/06/2021).

Outrossim, oportuno ressaltar que a empresa apelada prestou toda a assistência ao apelante, realizando os reparos no veículo, razão pela qual não observo violação ao art. 18 do CDC
2
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto escrito